Tribunal: TJMT
Processo: 1078032-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078032-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MIGUEL MOREIRA CASTILHO - CPF: 177.247.831-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), LARISSA MARTINS SILVEIRA - CPF: 044.347.165-73 (ADVOGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL. COBRANÇAS ANTECIPADAS EM DESCONFORMIDADE CONTRATUAL. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, em ação de repetição de indébito envolvendo contratos bancários firmados em 2015 e 2018. O embargante sustenta persistência de omissão quanto ao prazo prescricional aplicável e à análise de cobranças antecipadas em desconformidade com os contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à definição do prazo prescricional para repetição de indébito em contratos bancários de consumo; e (
ii
) saber se as cobranças antecipadas e posteriores ao prazo contratual configuram falha na execução do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada omissão quanto à apreciação da tese de incidência do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, aplicável à repetição de indébito em relação de consumo.

4. Reconhecida, ainda, a omissão na análise da alegação de cobranças antecipadas e extemporâneas nos contratos de 2015 e 2018, em afronta às próprias cláusulas pactuadas.

5. Nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, os embargos devem ser acolhidos parcialmente para suprir as omissões, com efeitos infringentes limitados à correção do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes limitados.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional aplicável à repetição de indébito em contratos bancários de consumo é o quinquenal do art. 27 do CDC. 2. Configura ilicitude contratual a cobrança antecipada ou extemporânea em desconformidade com os termos expressos do
contrato.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Miguel Moreira Castilho contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, que rejeitou embargos anteriores, mantendo decisão que havia negado provimento ao recurso inominado e julgado improcedente ação ajuizada contra o Banco Itaú Consignado S.A.

O embargante sustenta a existência de omissão relevante no acórdão embargado, que deixou de se manifestar sobre:

A aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, em detrimento do trienal do Código Civil;

A ilegalidade da antecipação das cobranças nos contratos datados de 2015 e 2018, em afronta aos próprios termos contratuais;

A ausência de enfrentamento quanto à falta de contrato que justifique desconto de R$11,39
(onze reais e trinta e nove centavos)
.

Alega que tais omissões comprometem o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489 do CPC, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço dos embargos, por preenchidos os requisitos legais (CPC, art. 1.022, II).

A análise do acórdão embargado
evidencia
, de fato, omissão quanto à fundamentação acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito.

Embora tenha sido aplicada a prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, IV, do Código Civil, não houve manifestação expressa sobre a tese recursal de que, tratando-se de relação de consumo, deveria incidir o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, que trata de reparação de danos causados por fato do serviço.

Entendo que assiste razão ao embargante nesse ponto. A jurisprudência do STJ tem orientado que, em casos de descontos indevidos decorrentes de vício na execução contratual em relações de consumo, aplica-se o prazo de 5 anos (art. 27 do CDC), e não o trienal do Código Civil.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS.
DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS
. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. RECURSO DO RECLAMANTE NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Aplica-se
à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com termo inicial a partir do
último desconto, sendo devida a limitação temporal da restituição.

(N.U 1088523-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2025,
Publicado
no DJE 20/09/2025)
. (
grifei
).

Assim, quanto aos contratos firmados em 2015 e 2018, cujos descontos
extrapolaram
a data de vencimento contratual ou iniciaram-se antes do prazo convencionado, não há que se falar em prescrição, eis que os últimos descontos foram efetivados dentro do quinquênio anterior à propositura da ação.

Ademais, há nos autos documentos que evidenciam que, no contrato de no 554000596 (2015), o primeiro desconto ocorreu três meses antes da data prevista contratualmente para início da cobrança. Situação semelhante se observa no contrato de no 583005718 (2018), cujo termo final era 02/2024, mas os descontos perduraram até 09/2024.

Tais cobranças antecipadas ou extemporâneas caracterizam vício na execução contratual, autorizando o reconhecimento parcial da procedência do pedido de repetição de indébito quanto a esse excesso, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por outro lado, não se constata omissão quanto à controvérsia envolvendo o desconto mensal de R
$11,39 (onze reais e trinta e nove centavos). O acórdão embargado expressamente analisou a questão, consignando que, apesar da alegação de ausência de contrato, os documentos juntados aos autos indicam que tal desconto está vinculado à rubrica genérica “216 Consignação Empréstimo Bancário”, que, por si só, não permite a identificação direta e inequívoca do banco réu como beneficiário dos valores descontados.

Nesse ponto, ainda que se admita a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, tal inversão não exime o consumidor do dever de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, sobretudo quando se trata de alegação de descontos sem qualquer vínculo contratual. A inversão do ônus da prova não equivale à dispensa absoluta de prova, tampouco autoriza juízo de procedência com base apenas em presunção genérica ou ausência de impugnação específica.

Ao contrário do que sustenta o embargante, a decisão enfrentou a matéria e atribuiu corretamente o ônus da prova residual ao autor, que não demonstrou, ainda que minimamente, o nexo de causalidade entre os descontos impugnados e a atuação da instituição financeira demandada. Em outras palavras, a simples ausência de contrato juntado pelo réu não autoriza a responsabilização automática, sobretudo diante da ausência de elementos que demonstrem que o referido desconto esteja, de fato, relacionado a ele.

Portanto, não se verifica omissão ou contradição no ponto, mas apenas inconformismo do embargante com o desfecho da controvérsia, o que é insuficiente para justificar o acolhimento dos embargos com base no art. 1.022 do CPC.

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos parcialmente, com efeitos
infringentes
apenas nos pontos indicados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos e
ACOLHO-OS

parcialmente, com efeitos infringentes, para:

a) RECONHECER
a aplicação do prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC) à pretensão de repetição de indébito no caso concreto;

b) RECONHECER

a existência de vício na execução contratual nos contratos no 554000596/2015 e no 583005718/2018, exclusivamente no que se refere às parcelas cobradas antes do termo inicial e após o termo final contratualmente previstos, determinando, quanto a tais valores, a repetição do indébito na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, com devolução em dobro, acrescida de correção monetária desde cada desconto indevido e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

Mantém-se íntegras as demais conclusões do acórdão embargado, inclusive quanto à validade dos demais contratos e à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025